Tribunal: TJDFT
Processo: 0716642-74.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. ACORDO COLETIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Os honorários advocatícios são devidos ao advogado que atuou no feito na fase de conhecimento, ainda que não tenha sido o signatário do acordo coletivo, quando assim convencionado.
2. Negou-se provimento ao agravo.